Tribunal: TJDFT
Processo: 0717123-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD. NOVA FUNCIONALIDADE. “TEIMOSINHA”. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os sistemas cadastrais informatizados para consulta de ativos foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça.
2. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criou o mecanismo eletrônico de constrição de bens conhecido como “teimosinha”, que consiste na reiteração automática de ordens judiciais de bloqueios de ativos em contas bancárias via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD).
3. O transcurso de razoável lapso temporal entre a última diligência (mais de um ano) pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros do devedor por meio do SISBAJUD, considerando a possibilidade de mudança da situação financeira do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo próprio exequente. Precedentes do c. STJ e TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.